Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-31.2005.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-31.2005.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: VENERINDO ZEFERINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
NATALIA MENDES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que extinguiu a execução por reconhecimento de prescrição intercorrente, sob fundamento de paralisação processual por mais de três anos por inércia do exequente. Pedido de reforma da sentença para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do exequente por período superior a três anos, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente pressupõe paralisação processual injustificada imputável ao exequente, o que não ocorreu no caso concreto.
O exequente promoveu atos para satisfação do crédito, com requerimentos de penhora e leilão judicial, e o processo esteve suspenso por força de legislação federal.
A jurisprudência do STJ afasta a prescrição intercorrente quando a demora na tramitação decorre de causas alheias à vontade da parte, conforme Súmula nº 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000019-31.2005.8.05.0223, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelado,
VENERINDO ZEFERINO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA